Tribunal: TJSP
Processo: 0000046-42.2014.8.26.0246
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Receptação dolosa – Dolo direto – Aferição mediante exame das circunstâncias que envolvem a infração
Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação, devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da infração e a própria conduta do agente, a quem passa a caber o ônus de indicar elementos de prova que possam confirmar sua boa-fé.

Pena – Receptação dolosa – Réu

Ementa:
Receptação dolosa – Dolo direto – Aferição mediante exame das circunstâncias que envolvem a infração
Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação, devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da infração e a própria conduta do agente, a quem passa a caber o ônus de indicar elementos de prova que possam confirmar sua boa-fé.

Pena – Receptação dolosa – Réu portador de mau antecedente – Regime prisional semiaberto para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de receptação dolosa, a opção pelo regime semiaberto mostra-se, em regra, como sendo a mais adequada, tanto em razão do mau antecedente ostentado pelo réu, como em função de particularidades do caso indicativas de ser necessária a adoção de medidas mais rígidas de controle do processo de ressocialização do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000046-42.2014.8.26.0246, da Comarca de Ilha Solteira, em que é apelante
LEANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000046-42.2014.8.26.0246 -Voto no
2
VOTO No 22214
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000046-42.2014.8.26.0246 Ilha Solteira
APELANTE: LEANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Receptação dolosa Dolo direto Aferição mediante exame
das circunstâncias que envolvem a infração
Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação,
devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a
prática da infração e a própria conduta do agente, a quem passa
a caber o ônus de indicar elementos de prova que possam
confirmar sua boa-fé.
Pena Receptação dolosa Réu portador de mau antecedente
Regime prisional semiaberto para início do cumprimento de
pena Entendimento
Em se tratando de receptação dolosa, a opção pelo regime
semiaberto mostra-se, em regra, como sendo a mais adequada,
tanto em razão do mau antecedente ostentado pelo réu, como
em função de particularidades do caso indicativas de ser
necessária a adoção de medidas mais rígidas de controle do
processo de ressocialização do réu.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 222/228, prolatada pelo MM.
Juiz Fauler Felix de Avila, da 1a Vara da Comarca de Ilha Solteira, cujo
relatório ora se adota, LEANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA foi condenado
como incurso no art. 180, caput, do CP, às penas de 01 ano, 02 meses e
12 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12
dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos
fatos, sendo-lhe facultado o direito de recorrer em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000046-42.2014.8.26.0246 -Voto no
3
Inconformado,
apelou
o
réu
objetivando
sua
absolvição, com fundamento no art. 386, V e VII, do CPP. Aduz que os
documentos não teriam sido capazes de comprovarem a ocorrência do
crime em tela. Menciona que, conquanto os documentos tenham a
descrição de uma televisão de 42 polegadas, “LG”, estas se
diferenciariam, pois uma seria “FULL HD” e a outra “20R HD”. Referidas
informações não teriam sido explicitadas no auto de reconhecimento do
objeto. Alega, outrossim, que às fls. 207/208 teria sido encartado aos
autos, posterior à apresentação das alegações finais e que a defesa não
teria tido acesso, ofício da Delegacia de Polícia informando que teria sido
enviado pela loja “Pernambucana” (fls. 247). Em pleito subsidiário, requer
a redução de suas penas para os seus mínimos legais e a fixação de
regime inicial aberto.
Processado e contra-arrazoado o recurso, o Douto
Promotor de Justiça designado manifestou-se no sentido de seu
desprovimento.
É o Relatório.
O apelo não merece prosperar.
Não se cogita de absolvição, uma vez que a
condenação do acusado pelo crime de receptação dolosa foi bem
decretada e veio embasada em substancioso acervo probatório.
Reza a denúncia que o ora apelante teria adquirido,
recebido e ocultado, em proveito próprio, um aparelho televisor, marca
“LG”, “LCD”, 42 polegadas, de cor preta, avaliado em R$ 1.399,00, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000046-42.2014.8.26.0246 -Voto no
4
propriedade da vítima Sérgio Pereira dos Santos.
Segundo restou comprovado, na ocasião, o ora
apelante (que seria conhecido como traficante de entorpecentes) teria
adquirido de pessoa desconhecido o aludido bem (furtado da residência
da vítima Sérgio Pereira dos Santos, em 31 de julho de 2012 B.O. de
fls. 04/05), possivelmente como forma de pagamento por usuário de
substância estupefaciente, sabendo tratar-se de produto de origem ilícita.
Policiais Militares teriam apreendido o televisor na residência do acusado
por ocasião de sua prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelos boletins de ocorrência de fls. 04/05, 71/72, 153/154,
nos autos de reconhecimento do objeto de fls. 12, de entrega de fls. 13,
de avaliação de fls. 14/15, nota fiscal de fls. 123 e pela declaração de
venda de fls. 124.
A
autoria
também
restou
suficientemente
caracterizada.
Em Juízo, sob o crivo do contraditório, o ora apelante
negou os fatos.
A testemunha Sérgio Pereira foi ouvida somente em
solo Policial, ocasião em que afirmou ter sido vítima de furto por pessoa
desconhecida. Posteriormente, foi chamada no Distrito Policial,
oportunidade em que reconheceu como sendo de sua propriedade o
referido aparelho televisor, que fora furtado de seu estabelecimento
comercial.
As declarações dos Policiais Militar Reginaldo
Martinho e Civil Sandro Marques, dando conta das circunstâncias que
cercaram a prisão (mídia digital de fls. 115 e fls. 224 da r. sentença),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000046-42.2014.8.26.0246 -Voto no
5
compõem ainda o quadro harmônico que corrobora a versão descrita
pelo Ministério Público na exordial acusatória.
A testemunha Reginaldo Martinho, policial militar, disse que
houve uma ocorrência na residência de LEANDRO, sobre
tráfico de drogas, e havia alguns objetos, dentre estes, a
televisão lhe chamou atenção devido ao furto ocorrido em data
anterior. Informou que ao indagarem o acusado sobre o
aparelho televisor, este não apresentou nota fiscal e os objetos
foram apreendidos para averiguação. Aduziu que Adriana o
informou sobre o proprietário da televisão ter reconhecido o
objeto, e apresentou a nota fiscal daquele para retirada.
A testemunha Sandro Marques da Silva, policial civil, alegou
ter acontecido um flagrante por parte da Polícia Militar, de
tráfico de drogas, oportunidade em que foram apreendidos
outros objetos na residência do autor, os quais ficaram sob a
custódia da Polícia Civil para tentar localizar alguma vítima de
furto daqueles objetos. Afirmou que localizaram a vítima
Sérgio, que reconheceu o televisor. Não sabe a respeito da
nota fiscal, pois isso é de competência do escrivão.
No que concerne ao valor dos depoimentos
prestados por policiais, os Tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus
Condenação baseada em depoimentos
de investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos
probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação
unânime. Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v.
68, tomo 1, Abr. 1974, p. 64.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000046-42.2014.8.26.0246 -Voto no
6
é sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de
depor, o valor probante de suas palavras não pode ser
sumariamente
desprezado,
máxime
quando
estas
se
harmonizam com os demais elementos colhidos no processo e
nada indique que tivessem eles a intenção de prejudicar
inocentes. 2
As testemunhas arroladas pela Defesa
tios do
acusado
corroboram a versão por ele apresentada. Nesse sentido,
como bem lançado na r. sentença, a fls. 225.
As testemunhas defensivas, inquiridas como informantes,
devem ter seus relatos valorados com cautela. Além disso,
muito embora estejam alinhados em suas narrativas, as
declarações são totalmente destoantes das demais provas
coligidas em solo policial e em juízo.
O réu estava efetivamente na posse do bem e, em sede de
crime de receptação, a apreensão da coisa em seu poder impõe-lhe o dever
processual de provar sua origem, o que não ocorreu no caso em apreço.
A esse respeito, como bem explanado pelo Magistrado
sentenciante (fls. 225):
O réu, por sua vez, não conseguiu comprovar a contento que a
propriedade do televisor era de Maria do Socorro Rodrigues
Ribeiro, afinal, os documentos de fls. 140/143, aos quais faz
referência a Defesa, conquanto evidencie a aquisição de
algum bem, não o individualiza, tampouco aponta se tratar de
uma televisão, circunstância que afasta a versão do acusado
de que adquiriu licitamente o bem.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís
da Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara.
Votação unânime. São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada
Criminal de São Paulo, v. 18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000046-42.2014.8.26.0246 -Voto no
7
Pondere-se ainda que, em se cuidando de receptação, o
dolo poderá ser inferido, conforme orientação Jurisprudencial prevalente nesta
Corte, da própria conduta do agente, bem como das circunstâncias e indícios que
envolvem a prática delituosa.
Como bem ponderado pelo Juiz de 1a Instância, não se
afasta a possibilidade de o sentenciado ter adquirido um aparelho de televisão de
seu cunhado. Referida situação não afasta, por si só, a circunstância de ter o réu
adquirido e recebido em proveito próprio, o bem descrito na exordial acusatória
(fls. 225).
Corroborando a prova, tem-se ainda a fls. 120 a descrição
do reconhecimento do objeto realizado pela vítima, com efetiva precisão
apontando, inclusive, detalhes do aparelho, antes de visualizá-lo. Em referida
informação, afirmou a unidade policial que o Setor de Investigação conferiu os
dados do televisor na nota fiscal, tendo os dados ali lançados coincidido com o
televisor apreendido na residência do apelante.
No que concerne ao alegado pela combativa Defesa a fls.
247, referente ao ofício juntado às fls. 207/208, enviado pela Delegacia de
Polícia, do qual a Defesa não teria tido acesso, observa-se que se trata de resposta
de ofício enviado pelo Juízo (encartado a fls. 147) solicitando o detalhamento do
bem e o seu número de série, do qual a Defesa teve pleno acesso.
Destaque-se, outrossim, que, de referido ofício, a Defesa,
na oportunidade de apresentação de razões de apelação, teve pleno aceso ao
conteúdo ali lançado e, sequer se insurgiu em uma eventual nulidade.
Constata-se, assim, e isso apenas a título de observação,
não ter havido qualquer tipo de prejuízo à parte.
Não se cogita, assim, de ausência de provas pela
prática da conduta ora em tela, uma vez ter restado demonstrado que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000046-42.2014.8.26.0246 -Voto no
8
agente teria adquirido, recebido e ocultado, em proveito próprio, coisa
que sabia ser produto de crime.
Não logrou o apelante, tampouco, êxito em explicar a
proveniência do objeto encontrado em seu poder, sendo sabido que lhe
cabia indicar elementos de prova para fundamentar sua boa-fé, nos
termos do art. 156 do CPP.
O decreto condenatório é, pois, de rigor. Como bem
lançado na sentença (fls. 225):
Deveras, a versão apresentada pela vítima em solo policial foi
confirmada pelo depoimento das testemunhas Reginaldo,
policial militar, e Sandro, policial civil.
Nesse sentido, restou plenamente comprovada a propriedade
do aparelho televisor pela vítima, que, além de ter reconhecido
o televisor por algumas características peculiares, ainda
apresentou a nota fiscal do bem (fls. 120/124).
Diferentemente do quanto sustentado pela Defesa, as
penas, dosadas e fundamentadas em consonância com o sistema
trifásico, não comportam, com efeito, qualquer reparo.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base foram corretamente fixadas em 01 ano, 02 meses e
12 dias de reclusão e em 12 dias-multa (mínimos legais acrescidos de
1/5), sob a seguinte e adequada fundamentação (fls. 226):
Na primeira fase do cálculo, em atenção ao disposto no artigo
59, do Código Penal, verifico que o réu é possui maus
antecedentes, tendo em vista as condenações em
definitivo nos autos 0001333-11.2012.8.26.0246, 0002789-
93.2012.8.26.0246 e 0002967-47.2009 (fls. 37/39 do apenso
de FA).
A condenação por fato praticado anteriormente ao delito que
se julga, mas com trânsito em julgado posterior, exata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000046-42.2014.8.26.0246 -Voto no
9
circunstância dos autos, pode ser utilizada como circunstância
judicial negativa, a título de antecedente criminal.
[...]
Verifico, ainda, que as circunstâncias do crime são graves,
pois o televisor foi receptado pelo réu em razão da prática do
crime de tráfico de drogas, crime este equiparado a hediondo e
que fomenta a prática de diversos outros crimes patrimoniais,
como o sub judice.
b) na segunda e terceira etapas, foram elas mantidas
inalteradas, em razão da ausência de circunstâncias agravantes ou
atenuantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição. As
sanções restaram, assim, finalizadas em 01 ano, 02 meses e 12 dias de
reclusão e em 12 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos.
Contrariamente do quanto alegado pela Defesa, o
condenado não faz jus ao regime aberto.
O regime inicial semiaberto é efetivamente o mais
adequado em função das particularidades do caso em apreço, que
indicam ser necessária a adoção de medidas mais rígidas de controle do
processo de ressocialização do réu.
Não se pode olvidar, ademais, que a hipótese dos
autos versa receptação dolosa, estando presentes circunstâncias
ensejadoras da majoração da pena, o que denota que a conduta do
agente se reveste de gravidade intensa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
interposto pela Defesa em favor de LEANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA,
restando mantida a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Fica, desde já determinada expedição, após o
trânsito em julgado, de mandado de prisão em regime semiaberto, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000046-42.2014.8.26.0246 -Voto no
10
como de carta de guia, para que seja iniciado de imediato o cumprimento
da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator